Tribunal: TJMT
Processo: 1024132-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024132-24.2023.8.11.0000
EMBARGANTE: TERCIO XAVIER DE MATOS
EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SEMOVENTES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ARGUMENTO DE QUE OS ANIMAIS SÃO BENS ESSENCIAIS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO AGRAVANTE – ANIMAIS QUE FORAM DADOS EM GARANTIA – PENHOR CEDULAR – BEM SUJEITO, POR VÍNCULO REAL, AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL – ART. 833, INC. V, DO CPC – INAPLICABILIDADE – HIPÓTESE EXCEPCIONADA PELO § 3o DO MESMO DISPOSITIVO – BOVINOS QUE FORAM OBJETO DO FINANCIAMENTO E ESTÃO VINCULADOS EM GARANTIA AO NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024132-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), TERCIO XAVIER DE MATOS - CPF: 429.447.081-04 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SEMOVENTES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ARGUMENTO DE QUE OS ANIMAIS SÃO BENS ESSENCIAIS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO AGRAVANTE – ANIMAIS QUE FORAM DADOS EM GARANTIA – PENHOR CEDULAR – BEM SUJEITO, POR VÍNCULO REAL, AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL – ART. 833, INC. V, DO CPC – INAPLICABILIDADE – HIPÓTESE EXCEPCIONADA PELO § 3o DO MESMO DISPOSITIVO – BOVINOS QUE FORAM OBJETO DO FINANCIAMENTO E ESTÃO VINCULADOS EM GARANTIA AO NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1024132-24.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

TERCIO XAVIER DE MATOS

EMBARGADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto, reformando a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 203696675, a parte embargante aduz ser
“contraditória a decisão que afirma que os animais que foram dados em garantia, por vínculo real, estão sujeitos ao cumprimento da obrigação, considerando que os semoventes penhorados não são os mesmos que foram dados em penhor cedular no contrato bancário”
(sic). Apresenta pedido de prequestionamento.

Pede que
“seja sanado o ponto contraditório com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja modificada a sentença embargada, acolher os embargos reconhecer a existência de matéria de ordem pública, bem como para pré-questionar a mesma”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 204038676, aduzindo, em suma, a correção do julgado. Pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SEMOVENTES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ARGUMENTO DE QUE OS ANIMAIS SÃO BENS ESSENCIAIS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO AGRAVANTE – ANIMAIS QUE FORAM DADOS EM GARANTIA – PENHOR CEDULAR – BEM SUJEITO, POR VÍNCULO REAL, AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL – ART. 833, INC. V, DO CPC – INAPLICABILIDADE – HIPÓTESE EXCEPCIONADA PELO § 3o DO MESMO DISPOSITIVO – BOVINOS QUE FORAM OBJETO DO FINANCIAMENTO E ESTÃO VINCULADOS EM GARANTIA AO NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

No caso, é certeira a exegese do art. 1.419 do CC, segundo o qual,
“nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”
.

O artigo 835, § 3° do Código de Processo Civil prevê que em caso de execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre o bem dado em garantia.

A impenhorabilidade prevista pelo artigo 833, inciso V, do Código processo Civil, não ocorre nos casos em que o bem é indicado livremente pelo Devedor para garantia real na relação de direito material. Artigo 835 § 3° do CPC.

Recurso provido. Decisão reformada.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

saliento que o artigo 835, § 3° do Código de Processo Civil prevê que em caso de execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre o bem dado em garantia.

De igual forma, no caso, é certeira a incidência da exegese do art. 1.419 do CC, segundo o qual,
“nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”
.

Outrossim, a jurisprudência corrobora a previsão legal a respeito do tema, devendo a execução tramitar em proveito da parte exequente, de tal feita que, havendo bem indicado livremente pelo devedor para garantir o adimplemento do contrato firmado, inexiste óbice para que se efetive a penhora da garantia.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento a respeito da mitigação da impenhorabilidade prevista pela legislação processual em casos análogos:

“RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO - INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELO DEVEDOR - POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA (ART. 649, V, DO CPC)- AFASTAMENTO DA TESE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1. Hipótese em que o executado indica bem à penhora e, posteriormente, invoca a nulidade da adjudicação em razão da impenhorabilidade absoluta (art. 649, V, do CPC) do objeto da constrição, por constituir equipamento essencial ("colheitadeira") à continuidade do exercício da profissão. Inviabilidade. Bem móvel voluntariamente oferecido pelo devedor à garantia do juízo execucional. Patrimônio integrante do ativo disponível do executado. Renúncia espontânea à proteção preconizada no inciso V do art. 649 do CPC. Vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 2. Os bens protegidos pela cláusula de impenhorabilidade (art. 649, V, do CPC) podem constituir alvo de constrição judicial, haja vista ser lícito ao devedor renunciar à proteção legal positivada na norma supracitada, contanto que contemple patrimônio disponível e tenha sido indicado à penhora por livre decisão do executado, ressalvados os bens inalienáveis e os bens de família. Precedentes do STJ.
3. No caso, não há nulidade no procedimento expropriatório, porquanto, além de o bem penhorado ("colheitadeira") compor o acervo ativo disponível do recorrente/executado, este o ofertou deliberadamente nos autos da execução, de ordem a evidenciar contradição de comportamento da parte ("venire contra factum proprium"), postura incompatível com a lealdade e boa-fé processual. 4. Recurso especial desprovido.”
(REsp 1365418/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 16/04/2013)

“CREDITO RURAL. PENHORA DE BENS GRAVADOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 649, VI, CPC. A IMPENHORABILIDADE DE QUE TRATA O ART. 649, INC. VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ALCANÇA OS BENS DADOS PELO EXECUTADO EM GARANTIA REAL DA OBRIGAÇÃO CONSIGNADA EM CÉDULA DE CREDITO RURAL PIGNORATÍCIA, PODENDO O CREDOR, SE VENCIDA E NÃO PAGA A DIVIDA, PROMOVER A PENHORA DOS BENS GRAVADOS PARA SATISFAÇÃO DE SEU CREDITO.”
(REsp 34.383/SP, Rel. Ministro CLAUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, DJ 23/08/1993)

Portanto, equivocada a conclusão do juízo
a quo
acerca da reconhecida impenhorabilidade, devendo ser restaurada a constrição das reses efetivada e dado o devido seguimento à execução.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHOR CEDULAR. PENHORA DE SEMOVENTES. BEM DADO EM GARANTIA.
DESPROVIMENTO. Na ação de execução fundada em título extrajudicial garantido por penhor cedular, inexistindo acordo em sentido contrário, a penhora deve recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia, a teor do que determina o §3o do art. 835 do CPC, por estarem estes sujeitos ao cumprimento da obrigação. Recurso desprovido.”
(N.U 1017379-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“Agravo de instrumento –
Execução de título extrajudicial – Penhora de semoventes
– Impugnação – Rejeição – Inconformismo – Produção leiteira –
Alegação de impenhorabilidade, ao argumento de que os animais são bens essenciais à continuidade das atividades do agravante - Animais que foram dados em garantia do título em execução - Penhor cedular de primeiro grau e sem ocorrência de terceiros – Bem que fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação – Inteligência do art. 1.419 do Código Civil – Art. 833, inc. V, do CPC – Inaplicabilidade – Hipótese excepcionada pelo § 3o do mesmo dispositivo - Bovinos que foram objeto do financiamento e estão vinculados em garantia ao negócio jurídico
- Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 22974635520228260000 Penápolis, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 19/04/2023, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BEM INDICADO COMO GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 835, § 3o do Código de Processo Civil prevê que em caso de execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre o bem dado em garantia. 2. A impenhorabilidade prevista pelo artigo 833, inciso V, do Código processo Civil não ocorre nos casos em que o bem é indicado livremente pelo Devedor para garantia real na relação de direito material. Artigo 835 § 3o do C.P.C.. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
3. O fato de haver correlação entre o ramo de atividade desenvolvida pelos Executados e o bem indicado a penhora não resgata a suposta impenhorabilidade prevista na legislação processual. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70080631096 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 30/04/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PENHORA DE BEM INDICADO COMO GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. 1. O ARTIGO 835, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREVÊ QUE EM CASO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL, A PENHORA RECAIRÁ SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA. 2. A IMPENHORABILIDADE PREVISTA PELO ARTIGO 833, INCISO V, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL NÃO INCIDE NOS CASOS EM QUE O BEM É INDICADO LIVREMENTE PELO DEVEDOR PARA A GARANTIA REAL NA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. ARTIGO 835 § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.
3. O FATO DE HAVER CORRELAÇÃO ENTRE O RAMO DE ATIVIDADE DO EXECUTADO E OS BENS INDICADOS À PENHORA, NÃO ATRAI IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 50497325420208217000 SANTO AUGUSTO, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 10/12/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - BENS SEMOVENTES - BEM DADO EM GARANTIA NO CONTRATO
- RECUSA DOS BENS PELO EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE. -
Não obstante o caput do art. 835 do Código de Processo Civil estabeleça uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, o § 3o determina que, tratando-se de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia - Considerando que bens semoventes serviram de garantia ao contrato de cédula rural pignoratícia e, diante da ausência de situação excepcional que justifique a relativização da norma do § 3o do art. 835 do CPC, deve ser deferida a penhora sobre os bens semoventes indicados pela executada
, mostrando-se descabida a recusa do exequente
.” (TJ-MG - AI: 10024143457018002 Belo Horizonte, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 11/06/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM BOVINOS DADOS EM GARANTIA. PENHORA EFETUADA.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
.” (TJ-RS - AI: 00120412320228217000 CASCA, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 19/07/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para,
reformando a decisão agravada, restaurar a penhora nela desconstituída, bem como determinando que seja dado o devido seguimento à execução em seus ulteriores termos.

É como voto.”
(destaquei)

De mais a mais, irrelevante que sejam outros os bovinos constritos por conta da garantia, na medida em que se tratam os semoventes de bens fungíveis.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024